Tribunal: TJES
Processo: 5006134-20.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006134-20.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: JOSE JOVINO DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR IMEDIATA. TESE FIRMADA NO PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DE LEI Nº 22/2015. ABATIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5006134-20.2023.8.08.0012

Recorrente: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Recorrido: JOSE JOVINO DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7983475).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que foi deferida gratuidade de justiça sem a apresentação de comprovação de renda;
b)
que a decisão foi
ultra petita
pois declarou a revisão das cláusulas contratuais de ofício;
c)
que a parte assinou contrato no qual há cláusula que declara que não há promessa de contemplação;
d)
que não há possibilidade de suscitar torpeza em benefício próprio;
e)
que o autor não apresentou provas mínimas de seu direito;
f)
que caso seja mantida a condenação que a devolução deve ocorrer 30 após o término do grupo de consórcio;
g)
que o incidente de uniformização nº 22/2015 está em descompasso com a orientação jurisprudencial do C. STJ;
h)
que deve haver o desconto das taxas contratuais, notadamente a cláusula penas, taxa de adesão, de administração, seguros, fundo de reserva;
i)
que deve ser assegurado o dever da parte em receber a taxa de administração sem limitação e a taxa de adesão;
j)
que não deve haver devolução do valor de seguro de vida contratado;
k)
que a devolução do fundo de reserva somente é cabível ao final do grupo de consórcio;
l)
que deve haver aplicação da multa do art. 408 do CC;
m)
que inexistem danos morais a serem indenizados e caso sejam mantidos, que seja o valor minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos para o grupo de consórcio, com revisão da cobrança de taxa de administração.

Inicialmente quanto à preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, embora a parte não tenha apresentado comprovante de rendimento, observo que por conta da hipossuficiência financeira da parte, os autos foram remetidos para a Defensoria Pública a fim de que eles prestassem sua defesa em sede recursal, pelo qual entendo como comprovados os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à parte.

Compulsando com detença os autos, tenho que não há comprovação quanto à aludida promessa de contemplação, devendo a situação inicial ser tratada como desistência da parte, afastando-se desde já a possibilidade de induzimento a erro e consequente nulidade contratual.

Todavia, dispõe o PUIL nº 022/2015 da Turma de Uniformização das Turmas Recursais do E. TJES:

“É possível a restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906-47.2014.8.08.0173), desde que o contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer.”

Não contrapondo o posicionamento do C. STJ seja pela impossibilidade de restituição imediata, conforme exposto no acórdão, o entendimento do E. TJES mitiga tal situação e acrescenta que a administradora deve comprovar o prejuízo da saída do consorciado para o grupo a fim de que seja mantida a restituição ao final do grupo.

Assim, em atenção às provas produzidas nos autos, verifico que a administradora não se eximiu de seu ônus, não comprovando que a saída do consorciado geraria prejuízos ao grupo de consórcio, em especial o aumento das parcelas como aduziu em contestação, pelo qual é possível a devolução imediata do valor pago, deduzida a taxa de administração e seguro de vida proporcionais ao prazo de participação da parte recorrida no grupo.

A parte recorrente sustenta que o julgamento foi
ultra petita, pois
deixou de considerar o disposto em cláusulas contratuais, o que acarreta na revisão delas não solicitada. Ocorre que, diferente deste relator, a sentença entendeu pela existência de vício de vontade, pelo qual determinou a devolução dos valores em virtude da anulabilidade da relação contratual.

Nesse sentido, como a presente decisão entendeu pela ausência de vício de vontade, sendo possibilitada a devolução do valor pago imediatamente, tenho que devem ser respeitadas os termos contratuais, pelo qual passo à análise isoladamente.

Em relação à taxa de administração, não há que se falar em qualquer ilicitude em sua cobrança, isto porque é sabido que as administradoras possuem total liberdade na fixação da respectiva taxa em percentual superior a 10% (Súmula 538 do STJ).

No entanto, a dedução da referida taxa deve dar-se de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo (período em que houve a real administração das cotas do consorciado), sendo que o desconto deverá ser calculado sobre o montante pago pelo consorciado, sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar por serviço que não lhe foi prestado e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

Assim, a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 10,63%, devendo a sua dedução ser limitada proporcionalmente ao período de permanência do recorrente no grupo (2 meses). Assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 0,12%, aferível através de simples cálculo aritmético [(11,50/182) x 2].

Destaco que como a parte ingressou com o grupo de consórcio em andamento, seu plano apenas teria duração de 182 assembleias e não de 200, como seria se ele ingressasse no início do grupo.

Outrossim, de acordo com o enunciado 35 da Súmula do STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelo IPCA (art. 406 do CPC). Já em relação aos juros moratórios, estes deverão ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR) aplicada a selic e deduzido o IPCA.

Assim deverão ser abatidos do montante a ser restituído a taxa de adesão no importe de 0,12% do valor global do crédito (R$159.410,70), acrescido na forma acima exposta.

Com relação à cláusula penal, não é possível sua dedução, uma vez que não foi comprovado oprejuízo ao grupo de consórcio, pelo qual não se mostra legítima sua incidência.

Já em relação ao seguro de vida, é sabido que a cobrança do referido seguro somente pode ocorrer quando for expressamente informado ao consumidor a respeito das condições gerais do contrato, conforme posicionamento já externado pelo Egrégio TJ/ES: “
a cobrança de seguro de proteção financeira sem a especificação das condições da apólice mencionada no contrato é ilegal, por não esclarecer o serviço prestado ao consumidor”
.
(TJES, Classe: Apelação, 048110297982, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2017, Data da Publicação no Diário: 01/06/2017)
.

Insta destacar que embora haja apólice de seguro colacionada aos autos, a mesma não possui indicação de qual grupo ela se refere, bem como em detida análise do extrato juntado pela concessionária de consórcio no documento de ID 7983434 demonstra que não houve cobrança de seguro, o que impossibilita a dedução do valor pago.

Por fim, em relação à taxa de adesão, é sabido que a mesma constitui uma antecipação do pagamento de parte da taxa de administração, por isso, configura
bis in idem
uma nova dedução a título de adesão dos valores a serem restituídos ao consumidor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para autorizar o abatimento da taxa de administração, limitada a 0,12% do valor do contrato (R$159.410,70), permitida ainda o abatimento da taxa de adesão.

Destaco que o valor a ser devolvido deverá ser acrescido de correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelo IPCA, e não pelo valor do bem objeto do consórcio. Já em relação aos juros moratórios, estes deverão ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR).

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)